Tribunal: CARF
Processo: 23034.024056/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi revogada.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
AUTUAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS
Uma vez sanadas as falhas apontadas pela fiscalização, não mais subsistem razões para a manutenção da autuação.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024056/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.183 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CTN.
DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo
150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento
deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
AUTUAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS
Uma vez sanadas as falhas apontadas pela fiscalização, não mais subsistem
razões para a manutenção da autuação.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024056/2003-19
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024056/2003-19

gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da decisão da análise de
defesa emitida pela Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, fls. 50 a 52.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
vinculadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por sua precisão e clareza,
inicialmente utilizarei trechos do relatório elaborado no curso da informação fiscal desenvolvida
pela decisão da análise de defesa, com a respectiva declaração de revelia emitida através do
Oficio n° 338/2006/DIADE/CGEOF/DIFIN/ENDE/MEC.
Com Base no Ofício Circular n° 00042/2002, fls. 09/11, esta Coordenação emitiu a
Notificação para Recolhimento de Débito – NRD n° 1184/2003, fl. 23, referente às
competências 07/97, 08/97, 12/97, 06/99, 12/99, 06/00 e 12/01, no valor de R$
22.389,81 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos),
concernente a Deduções Indevidas.
A Notificação foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme Aviso de
Recebimento - AR RB 15845106-3 BR de fl. 25. Foi pedida prorrogação do prazo, que
foi concedida através do Ofício n° 3191, fl. 26, até o prazo máximo de 30/05/2003. A
empresa também foí comunicada através de e-mail fls. 28, porém, até a presente data
não houve recebimento de defesa formal, pagamento ou pedido de parcelamento, razão
pela qual deve ser declarada a revelia do contribuinte.
Entretanto, em atenção ao princípio da legalidade objetiva, que busca informar toda a
atividade realizada pela autoridade administrativa, quando atua em nome da
Administração Pública, c o princípio da verdade real, que busca a obtenção dos fatos
verdadeiros, ambos norteadores do processo administrativo fiscal tributário,
realizaremos a análise de ofício dos autos nos termos que se segue.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024056/2003-19

Verificamos que a empresa enviou, parcialmente, os arquivos pertinentes ao Programa
RAI, conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento e processamentos
de arquivos enviados, fls. 29/42, todavia não cumpriu o disposto na Instrução n.° 01, de
23 de dezembro de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores, ante a ausência das
declarações dos empregados, confira-se o que determina a citada norma, in verbis:
Art 4° - NA modalidade de Indenização de Dependente, o beneficiário será reembolsado
semestralmente, da importância correspondente ao somatório dos valores da vaga
vigentes no respectivo semestre, mediante declaração do empregado por ele
responsável, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - CGC e razão social do estabelecimento de ensino;
II - que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades escolares no
semestre;
(...)
Art 5" - A atualização do cadastro dos alunos será procedida, nos prazo que vierem a ser
fixado e de conformidade com as orientações que, para esse fim, forem fornecidas da
seguinte forma:
I- ...
II - da modalidade de Indenização de Dependente, por intermédio de disquete específico
ou, na impossibilidade de utilização deste, do formulário Relação de Alunos
Indenizados - RAI. que serão encaminhados pelo FNDE.
Ressaltamos que, além do disposto supracitado, fazia-se necessário que a empresa
apresentasse a documentação que comprovasse o vínculo empregatício do empregado e
a paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deveriam estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto
que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado
tudo em seu favor, a documentação comprobatória que lhe garantiria o direito de efetuar
as deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos deduzidos
foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Considerando todo o exposto, sugerimos que seja declarada a REVELIA do
contribuinte, decídindo-se pela PROCEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO, informando que
o débito com os devidos acréscimos legais importa, atualmente, em RS 26.730,58 (vinte
e seis mil, setecentos e trinta reais e cinqüenta e oito centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito, fls. 48.
( ... )
Senhor Representante,
1. Em razão da não apresentação de defesa administrativa contra a Notificação para
Recolhimento de Débito n.° 1184/2003, de 15/10/2003, encaminhamos o Processo sob o
n.° 23034.024056/2003-19, ao Presidente do FNDE, que declarou a revelia do
contribuinte, decidindo pela procedência da notificação, conforme cópia anexa da
Informação n.° 0095/2006.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024056/2003-19

2. Nesse contexto, o débito atualizado importa hoje em RS 27.280,10 (Vinte e sete mil.
duzentos e oitenta reais c dez centavos) dc acordo com Quadro de Atualização de
Débito anexo.
3. Informamos que segundo o § 1o do artigo 15 do Decreto n.° 3.142, de 16/08/99, é
concedido à empresa um prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, para
interposição de recurso, com as razoes e, se for o caso, documentos que o fundamentem.
Ressaltamos que de acordo com o § 2o do citado artigo, com redação dada pelo § 1o do
Decreto n.° 4.943, de 30/12/2003, a interposição de recurso dependerá de depósito de
garantia de instância, devendo o recorrente, obrigatoriamente, recolher à conta
vinculada do FNDE 30% do valor principal do débito e dos respectivos acessórios,
conforme guia anexa.
4. Caso a empresa não deseje interpor recurso, deverá dentro do mesmo prazo de 30
(trinta) dias:
a) efetuar recolhimento do valor total, mediante guia própria, anexa; ou
b) preencher em 02 vias, reconhecer firma do signatário, e devolver a esta Autarquia o
"Termo de Confissão de Dívida", que se encontra disponibilizado na Internet no sítio
www.fnde.gov.br, no link Salário - Educação - Formulários.
5. Informamos que as Guias anexas têm validade até o último dia útil do mês em curso.
Após este prazo deverão ser emitidas novas guias com os devidos acréscimos legais, as
quais poderão ser obtidas no mesmo endereço eletrônico, no link Salário - Educação -
Sistema de Cobrança.
6. Outrossim, informamos, ainda, que a falta de manifestação da empresa no prazo
citado acarretará cobrança judicial.
Conforme demonstrado no relatório acima mencionado, considerando que a
empresa não apresentou defesa administrativa, mesmo conhecendo em parte do mérito, a
autoridade julgadora de primeira instância declarou a revelia do contribuinte, mantendo a
autuação.
Ciente da decisão de primeira instância, conforme disponibilizado pela referida
decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 59 a 85, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, a autuação foi devido à ausência das declarações dos
empregados beneficiários do FNDE.
No caso, ao enviar o auto de infração, a unidade autuante comunica ao
contribuinte que, segundo as avaliações realizadas nas informações constantes no Sistema de
Manutenção do Ensino Fundamental, foram constatadas divergências entre os valores deduzidos
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024056/2003-19

e o número de alunos indicados, efetivamente cadastrados, na indenização por essa empresa e
que, a diferença apurada no período compreendido entre o 2° Semestre de 1996 ao 2° Semestre
de 2001; representa deduções consideradas, em princípio, como indevidamente efetuadas,
passíveis de tornar a empresa incursa em débito, informando inclusive que é possível que as
divergências verificadas prendam-se a problemas de incorreções na transmissão de dados.
Devido à ausência de pronunciamento relacionada à autuação, a unidade julgadora
de primeira instância, ao considerar a contribuinte revel, mantém a autuação, sob os argumentos
de que a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto que não apresentou em
sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado tudo em seu favor, a
documentação comprobatória que lhe garantiria o direito de efetuar as deduções, e que serão
mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Em seu recurso voluntário, disponibilizado pela decisão em ataque, a empresa,
além de apresentar os elementos cadastrais probatórios que deveria ter apresentado por ocasião
da ciência ao auto de infração, demonstrou insatisfações relacionadas à autuação, arguindo a
necessidade de devolução do depósito recursal, a decadência parcial, a nulidade da autuação por
falta de provas e pelo cerceamento do direito de defesa, basicamente pela não especificação da
autuação em relação à infração cometida, onde, segundo a mesma, o lançamento foi efetuado
sem provas, além de não considerar dados objetivos da escrita contábil e fiscal, demonstrando
insatisfação também pela aplicação da taxa Selic na atualização do débito tributário.
1 – DEPÓSITO RECURSAL
Em sede preliminar de seu recurso, o recorrente se insurge em relação à exigência
do depósito recursal para seguimento recursal. Em relação ao depósito recursal, tem-se que o
mesmo não é mais exigido como condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso
I, do artigo 19 da Medida Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou a legislação
que determinava o depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário.
Por disso, entendo que, caso o contribuinte ainda não tenha pleiteado a devolução
do valor pago, que adote os procedimentos adequados junto a unidade de origem no sentido de
rever o referido valor pago indevidamente.
2 – DAS PROVAS APRESENTADAS
Uma vez disponibilizado ao contribuinte a oportunidade para a apresentação de
recurso à instância superior, o mesmo apresentou a documentação comprovando a relação de
alunos para a regularização da empresa, com as devidas comprovações, fls. 112 a 230, conforme
solicitado pela autoridade lançadora, fls. 35 a 36.
Diante deste cenário, uma vez sanadas as falhas apontadas pela fiscalização,
entendo que assiste razão ao contribuinte no sentido de que não seja mantida a autuação.
3 – DA DECADÊNCIA
O Recorrente alega que ocorreu a decadência parcial do direito de lançar, uma vez
que, mesmo aplicando o artigo 173, I do Código Tributário Nacional – CTN as competências
07/1997 a 12/1997 já estariam fulminadas pela decadência.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024056/2003-19

Sobre a regra de decadência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no REsp no 973.733 SC
(2007/01769940), sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, e portanto de aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em virtude do artigo
62 do Anexo II de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, é
no seguinte sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150,§4o, E 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do contribuinte.
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar os casos de tributos sujeitos à lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210)
3.O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado", corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro, 3aed, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs 183/199)
5 In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação. (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). (Grifos do original)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024056/2003-19

Assim, considerando o prazo de cinco anos para a constituição do crédito
previdenciário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, para os fatos geradores objeto do presente lançamento (07/1997 a
12/2001), que a ciência do lançamento ocorreu em 15/10/2003 e, que houve pagamento de parte
das contribuições previdenciárias, ao se aplicar o parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, entendo
que assiste razão ao contribuinte, devendo serem excluídos da autuação os lançamentos
ocorridos até a competência 12/1997.
4 – DAS NULIDADES E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O recorrente alega que não se pode acusar sem provas, até porque afronta a lógica
e o bom senso e que, no entanto, a fiscalização não apresentou prova da ocorrência da
ilegalidade atribuída, o que por si só já resultaria em nulidade do procedimento e
consequentemente na inexigibilidade dos valores lançados. Ainda, segundo o recorrente, a
fiscalização apenas restringiu-se em fomentar valores sem nenhuma prova.
No tocante às insatisfações ligadas às nulidades e fragilidades do auto de infração,
analisando o referido auto, comparando com O OFÍCIO CIRCULAR No 00042/2002 -
GEARC/FNDE e as diversas planilhas apresentados, entendo que não assiste razão ao recorrente,
pois, a fiscalização foi clara e objetiva ao demonstrar os elementos de convicção analisados que
enquadrariam as ações do contribuinte nas respectivas capitulações legais demonstradas. No
caso, caberia ao contribuinte rebater especificamente as informações constantes do referido
ofício e das planilhas apresentadas pela fiscalização, com a respectiva apresentação das provas
pertinentes, procedimento não efetuado pelo ora recorrente.
Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Lembrando também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024056/2003-19

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que terem sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, onde estão presentes os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa.
Por conta disso, não tem por que se falar em nulidade ou qualquer prejuízo ao direito de defesa, haja
vista a coerência e precisão na elaboração do auto de infração em questão.
Portanto, entendo não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que
a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
em prejuízo à defesa, pois caberia à recorrente apontar as ações ou elementos que corroborariam
sua conclusão, elementos esses, não trazidos aos autos deste processo.
Vale lembrar que caberia ao contribuinte neste recurso, apresentar elementos
probatórios que viessem a afastar a autuação, pois uma vez mencionada a revelia pela decisão
recorrida, o contribuinte não se desincumbiu de sua obrigação de apresentar elementos de
convicção para afastar a autuação. Por conta disso, entendo que não assiste razão ao recorrente
ao suscitar a nulidade do auto de infração.
No tocante às decisões administrativas suscitadas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-
se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024056/2003-19

recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso,
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 288
DF CARF MF
Original